Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por medida cautelar diversa. Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.

1 – Não é omisso acórdão que, examinadas as provas dos autos e os argumentos deduzidos no habeas corpus, consideradas as condições pessoais do paciente, substitui prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

2 - Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.

3 - Embargos não providos.